Tribunal: TRF3
Processo: 0010859-78.2016.4.03.6181
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
174/283)

0010859-78.2016.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 71667

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO.

1. O conjunto fático-probatório é sólido e harmônico no sentido de que o apelante, de forma livre e consciente, manteve em sua posse encomendas postais roubadas dos Correios.

2. A sistemática processual penal não impõe qualquer restrição à eficácia probatória de depoimentos feitos por policiais, até porque ordinariamente suas declarações têm expressiva relevância na elucidação do delito e da sua autoria. Não há nos autos qualquer elemento a indicar má-fé dos policiais militares que participaram da diligência que resultou na prisão do apelante ou intenção de incriminá-lo por delito que não cometeu.

3. Dosimetria da pena. Pena-base reduzida ao mínimo legal. Súmula 444 do STJ.

4. Fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 33, § 2o, "c") e substituição dessa pena por uma pena restritiva de direitos (CP, art. 44).

5. Apelação parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação para reduzir a pena-base, fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade e substituir essa pena por uma pena restritiva de direitos, ficando a pena definitiva estabelecida em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.